Tribunal: TJBA
Processo: 8072220-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072220-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR ALMEIDA SARAIVA

Advogado(s)
:
VICTOR ALMEIDA SARAIVA

APELADO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos. Sentença de improcedência. Negativação. Notificação enviada por SMS. Possibilidade. Precedentes do STJ.
REsp 2092539/ RS.

Parte que não nega o recebimento do SMS.
Desnecessária prova da entrega no caso dos autos
.

Fato incontroverso. Improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível em face de sentença proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos Morais julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Analisar
a legalidade da conduta da ré em promover a negativação da parte autora,
realizando a notificação prévia através de SMS
;
(ii) Analisar se esta conduta gera danos morais;

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do §2º do artigo 43 do CDC c/c a Súmula 359 do STJ,
a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele, cabendo ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de efetivar a inscrição.

4. Conforme julgamento do
REsp 2092539 / RS, realizado em 17/09/2024, o STJ entendeu pela possibilidade de notificação eletrônica,
desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, no e-mail ou no número de telefone informados pelo consumidor ao credor. No caso em tela, observa-se que o envio da notificação através de SMS é fato incontroverso, uma vez que a própria parte recorrente não nega o recebimento da mensagem de texto, fundamentando sua tese apenas na impossibilidade de notificação através de meio eletrônico, o que dispensa a comprovação de envio e recebimento, como determinado pelo STJ.

5. Não constatada a irregularidade da conduta da recorrida, não há que se falar em danos morais e consequente reforma da sentença.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8072220-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VICTOR ALMEIDA SARAIVA

e como Apelado
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça